Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703336-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TABATA NAYAN DA COSTA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas (em poder do usuário logo após ter comprado da acusada) e os depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório são provas suficientes para a configuração da mercancia, não havendo qualquer indicação nos autos de que a droga apreendida era para consumo próprio da acusada, não havendo que falar em desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n° 11.343/2006. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal. Afirma que não há nos autos provas suficientes acerca da prática da difusão ilícita de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ao contrário do alegado pela Defesa, as circunstâncias em que a droga foi apreendida (em poder do usuário logo após ter comprado da acusada) e os depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório são provas suficientes para a configuração da mercancia, não havendo qualquer indicação nos autos de que a droga apreendida era para consumo próprio da acusada. Assim, estando a condenação amparada em acervo probatório harmônico e coeso, a conduta da ré amolda-se perfeitamente ao crime de tráfico de drogas, restando inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006". (ID 69990705). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021